Tribunal: TJDFT
Processo: 0018887-80.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0018887-80.2011.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão desta relatoria (ID 72687027) que indeferiu o pedido do Executado, Distrito Federal, de retificação dos cálculos que embasam a requisição do precatório no presente feito. Nas razões recursais (ID 73848956), o Executado/Agravante alega a configuração de anatocismo nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em razão da incidência de juros sobre juros, decorrentes da aplicação da Taxa Selic sobre a parcela da dívida correspondente aos juros moratórios. Aduz que, antes do pagamento ao credor, são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios, consoante o art. 1a-E da Lei no 9.494/97. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente Agravo Interno. No mérito, requer o provimento do Agravo Interno para que seja determinado “que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária, consoante os cálculos apresentados pela PGDF na impugnação que foi indeferida pela decisão ora agravada” (ID 73848956 – pág. 9). É o relato sucinto. Decido. O artigo 995, parágrafo único, do CPC/15 condiciona a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. As razões recursais não trazem fundamentos aptos a infirmar a conclusão da r. decisão agravada, no sentido de que se trata de matéria preclusa. Isso porque os cálculos que embasaram a presente Execução foram homologados nos Embargos à Execução (Processo no 2012.00.2.003878-2) por decisão preclusa (ID 12024725), após a qual determinou-se a remessa da Execução ao Exmo. Desembargador Presidente do TJDFT, para o processamento da requisição de pagamento, consoante decisão proferida em novembro de 2015, transitada em julgado em 10/12/2015 (IDs 12024732 e 12024731 – pág. 2). Posteriormente, a atualização dos valores foi realizada pela Contadoria Judicial (IDs 12024731 – pág. 2 e 12024734), efetivando-se a requisição do precatório à Presidência deste Tribunal, em 15/1/2016 (ID 12024737). Destaque-se que, no caso concreto, o pleito de retificação dos cálculos não se fundamenta em erro material ou inexatidão aritmética passível de retificação de ofício, mas, sim, na insurgência quanto à metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial, já estabilizada nos Embargos à Execução, o que reforça a ocorrência da preclusão. Nesse sentido, aresto deste eg. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. TEMA 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 1.1. No caso analisado pela Suprema Corte, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária desde o início do Cumprimento de Sentença. 2. No presente caso, todavia, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária após a homologação dos cálculos pelo juízo de origem e a determinação de expedição do requisitório. 2.1. Trata-se, portanto, de hipótese fática distinta, não havendo afronta ao entendimento fixado no Tema 1 .170 do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) 4. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado.” (TJ-DF 0702429-92.2021 .8.07.0000 1859193, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/05/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024) (grifou-se) Nesse cenário, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada, a qual mantenho, na íntegra. À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator